Tribunal: TJMT
Processo: 0008524-23.2009.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Títulos de Crédito]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA - CPF: 819.962.501-59 (APELANTE), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (APELANTE), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (APELADO), ALINE MORGANA BETTIO registrado(a) civilmente como ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA - CPF: 819.962.501-59 (APELADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBOROU A TESE DE RECONHECIMENTO DA DIVIDA OBJETO DA LIDE – VERIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO A DATA DA CONTRATAÇÃO - VÍCIO ORA SANADO – APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA – APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

É de ser reconhecida a existência da divida, objeto de Ação Monitória, se o conjunto probatório corroborou a tese posta na petição inicial.

Verificada a ocorrência de erro material na sentença, possível a correção do referido vício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

São duas Apelações
.

Uma
interposta pela autora
Silvana Inês Casanova Grando Carra
.

Outra
interposta pelo requerido
Antônio Moacir Bettio
.

AÇÃO
:
Monitória no 0008524-23.2009.811.0055, código no 118559
, proposta, por
Silvana Inês Casanova Grando Carra
, apelante, em face de
Antônio Moacir Bettio
.

SENTENÇA
:
acolheu parcialmente os Embargos Monitórios e fixou o saldo credor do autor no montante de R$21.24076, acrescido de multa contratual de 2% e atualização pelo INPC, bem como de juros legais desde o vencimento do segundo contrato ocorrido em 30.6.2006.

Condenou o autor ao pagamento de 90% das custas processuais e o requerido ao pagamento de 10%, bem como condenou ainda o requerido ao pagamento de honorários em favor do patrono do autor em 10% do saldo apurado e o autor ao pagamento de honorários a advogada do embargante em 10% da diferença entre o valor cobrado na inicial e o saldo apurado, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em desfavor da autora em razão da gratuidade que lhe foi deferida
.

No seu apelo, a autora
Silvana Inês Casanova Grando Cara
ter “
somente sucumbiu em relação ao valor determinado aos semoventes cobrados, relativo ao contrato em questão e não em relação a quantidade cobrada, não sendo sensato a condenação da autora em 90% das custas e o pagamento de 10% dos honorários em favor do réu, considerando a diferença entre o valor cobrado na inicial e o saldo apurado pelo magistrado
.”

Defende, assim, a exclusão da condenação “
quanto ao pagamento das custas judiciais e dos honorários sucumbenciais destinado ao réu, garantindo à autora que o réu seja responsabilizado pelo pagamento integral das custas e honorários sucumbenciais à autora
”.

Alternativamente, vale dizer, caso se entenda de forma diversa, requer “
para aplicação do percentual da sucumbência relativa à parte autora seja considerado apenas o segundo contrato, ou, em ultima hipótese seja considerado o número de contratos cobrados, uma vez que, o método utilizado pelo Magistrado de piso para aplicar a sucumbência é desproporcional e traz grave desequilíbrio entre as partes, em ambos os casos deverá ser considerado o valor da condenação e não do valor da causa
”. (id. 145899327).

No seu apelo, o requerido
Antonio Moacir Bettio
sustenta a ocorrência de erro material por ter a sentença considerado que a discussão se dá em razão do contrato vigente pelo período de 2006/2007, mas que o citado contrato, período 2006/2007, seria aquele verbal que não existe e que foi excluído pelo acórdão da Apelação no 109419/2011.

Argui que o referido acórdão considerou que a discussão seria exclusivamente sobre o contrato vigente no período de 2005/2006.

Defende, assim, a correção da sentença para que passe a constar o contrato 2005/2006 onde está escrito 2006/2007.

Também argumenta que as datas estão erradas, pois o segundo contrato, que é o que realmente está em discussão, teve vigência de 30.6.2005 a 30.6.2006, conforme fls. 31.

Defende, ainda, a revogação do deferimento da gratuidade da justiça (despacho de fls. 72) para a autora apelada.

No mérito, sustenta que a sentença o condenou ao pagamento de 58 bezerros e defende a reforma, ao argumento de não ter sido de sua responsabilidade a morte de bezerros por causa da ingestão de sal.

Também sustenta que restou comprovado que a autora apelada tomou conhecimento da morte dos animais e do pedido para que retirasse os animais, mas que não retirou.

Argui que a autora apelada sequer conseguiu demonstrar a quantidade de bezerros que teria direito no segundo contrato, notadamente por ter confessado que retirou 100 vacas e repassou para sua sogra no ano de 2005, na vigência do segundo contrato, cuja informação contaria a outra de ter a autora recebido 200 vacas e morrido 04 no trajeto entre sua propriedade e a do ora apelante quando foi levar referidos animais para a propriedade do ora apelante.

Alega ainda que no segundo contrato consta que tinham somente 194 vacas, pois além das 04 que se perderam no caminho, mais 02 morreram assim que chegaram na propriedade do apelante em razão de desnutrição.

Argui que seria, assim, 58 bezerros, se no segundo contrato estivessem na sua propriedade 194 vacas, mas que, no entanto, a própria apelada afirma que retirou 100 vacas, ou seja, já não são 58 bezerros, mas sim 28 bezerros.

Argui também que no contrato de parceria restou estipulado ser devido 30% das crias e a autora apelada não comprovou que todas as vacas criaram para ter direito a 58 bezerros, bem assim, que como retirou 100 vacas no segundo contrato, não tinha mais direito aos 30 bezerros dessas referidas 100 vacas.

Sustenta violação do contrato pela autora apelada e não apreciação pela sentença de compensação de valores.

Defende a condenação da autora apelada em repetição de indébito e a indevida aplicação da multa contratual.

Defende ainda a exclusão dos juros de mora. Alternativamente, que os juros de mora e a correção monetária tenham início a partir da data da sentença.

Pede a exclusão da condenação ao pagamento de 10% de honorários advocatícios e a majoração, para 20%, dos honorários pertencentes ao seu advogado.

Ao final, pede o provimento do apelo (id. 145899327).

No id. 145899368 o Juízo de origem revogou a gratuidade da justiça da autora e determinou o recolhimento das custas processuais, em 15 dias, sob pena de extinção.

Referidas custas foram pagas (id. 145899381).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ALINE MORGANA BETTIO, OAB/MT 6.099/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

Os cernes das duas Apelações estão em saber se é caso de reforma da sentença impugnada e de exclusão da condenação da autora ao pagamento dos ônus de sucumbência
.

Alternativamente, se é caso de c
ompensação de valores e de condenação da autora em repetição de indébito. Saber ainda se é caso de exclusão da multa contratual e dos juros de mora
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devam iniciar a partir da data da sentença
.

Saber, por fim se é caso de exclusão da condenação do requerido ao pagamento de 10% de honorários advocatícios e de majoração, para 20%, dos honorários pertencentes ao seu advogado
.

Cuida-se na origem, Ação Monitória proposta por
Silvana Inês Casanova Grando Carra
, apelante, em face de
Antônio Moacir Bettio
, também apelante, em que a autora buscou,
inicialmente
, o recebimento da dívida líquida de R$386.071,61 (trezentos e oitenta e seis mil, setenta e um reais e sessenta e um centavos) representada pelos três pactos, assim discriminados:

1- contrato particular de parceria pecuária,
escrito
, foi firmado no dia 30.6.2003 e com término em 30.6.2005 (fls. 24/27, no de origem);

2- contrato particular de parceria pecuária,
escrito
, foi firmado no dia 30.6.2005 e com término em 30.6.2006 (fls. 29/32, no de origem);

3- contrato particular de parceria pecuária,
verbal
, firmado no dia 30.6.2006 e com término em 30.6.2007.

Entretanto, o acórdão da Apelação no 109419/2011, julgada em 08.8.2012

corroborou a prescrição reconhecida pela sentença quanto ao primeiro contrato
, ou seja, aquele firmado em 30.6.2003 e com término em 30.6.2005.
O acórdão ainda reconheceu a invalidade da pretensão quanto ao alegado contrato verbal (terceiro)
, eventualmente pactuado em 30.6.2006 e com término em 30.6.2007.

Veja a conclusão do referido v. acórdão:

“
Com estas considerações,
dá-se parcial provimento ao apelo, apenas para afastar o comando da sentença impugnada, na parte que decretou a prescrição do segundo contrato, firmado em 30.6.2005
. É como voto.”
(grifo próprio).

Logo, a ação tem por base a discussão exclusiva do segundo contrato firmado em 30.6.2005 e com término para 30.6.2006, que diz respeito a alegada inadimplência do requerido na entrega de 58 bezerros para a autora que deveria ter ocorrido em junho de 2006.

Desse modo é mesmo o caso de reconhecer o erro material ocorrido na sentença quando indevidamente fez constar que a análise seria do contato vigente de 30.6.2006 a 30.6.2007, porquanto este se refere ao contrato verbal não admitido pelo acórdão da Apelação no 109419/2011, julgada em 08.8.2012.

Veja o fragmento da sentença impugnada onde se verifica o erro material quanto as datas da contratação:

“
Superada a questão, passo ao julgamento da lide nos limites já delineados pelo v. acórdão de fls. 248, c.c 596/600, qual seja a pretensão embasada
no contrato vigente entre 30/6/2006 a 30/6/2007
, reputando como ponto controvertidos a inadimplência e o valor eventualmente devido pelo requerido.

Inicialmente, no que tange a inadimplência do contrato
vigente entre 30/6/2006 a 30/6/2007
, tal pretensão subsistente se limita ao montante equivalente a 58 bezerros machos, acrescidos de encargos moratórios, devendo se destacar neste ponto que se mostra incontroverso que não houve a entrega dos bezerros objeto do contrato de parceria, o que se extrai do teor da contestação de fls. 117, fundando-se a defesa do embargante na tese de que houve o perecimento dos bezerros enquanto o autor se encontrava em “mora accipiendi, em razão de vicio no sal mineral utilizado pelo embargante
.” (grifei).

Realça-se que apesar da equivocada consignação quanto ao contrato, o teor da sentença está em conformidade com a discussão, porquanto o conteúdo dela diz respeito à lide originada do segundo contrato particular de parceria pecuária que foi firmado no dia 30.6.2005 com término em 30.6.2006 (fls. 29/32, no de origem), onde restou pactuada, na cláusula terceira, a entrega pelo requerido de 58 bezerros para a autora.

Dispões referida cláusula terceira do contrato particular de parceria pecuária firmado no dia 30.6.2005 com término em 30.6.2006 (fls. 29/32, no de origem):

“
CLAUSULA TERCEIRA: O PARCEIRO TRATADOR entregará à PARCEIRA PROPEITÁRIA, com partilha dos lucros 30% ao ano, ou seja, 58 (cinquenta e oito) bezerros machos por anos.
”
.

A não entrega dos bezerros para a autora, seja na quantidade que for, é questão incontroversa. Aliás, resta afirmada pelo próprio requerido na contestação (fls. 17).

Alegou o requerido, em sua defesa, que houve o perecimento dos bezerros enquanto a autora se encontrava em “
mora accipiendi
”, em razão de vicio, decorrente de suposta deficiência no sal mineral utilizado pelo requerido. Todavia, referida tese não comporta acolhimento, notadamente porque não restou comprovado o perecimento da integralidade dos bezerros no ano de 2006. Não houve demonstração nem mesmo de quantos bezerros eventualmente teriam morrido.

Aliás, o próprio funcionário do requerido afirmou que recordava de ter separado uns noventa bezerros em uma oportunidade e uma outra quantidade em outra, não sabendo informar a destinação dada ao gado.

Lado outro, como restou pontuado pela sentença, não há falar em
mora accipiendi
, porquanto o contrato é expresso no sentido de indicar que o requerido teria que entregar os bezerros para a autora e inexistir cláusula de notificação apta a constitui-la em mora.

Também é de registrar que era da responsabilidade do requerido a nutrição dos animais, nela incluída a suplementação mineral.

Logo, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, no que tange ao pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da reconvenção, reputo ser de rigor o seu indeferimento, visto que a apesar da aplicação do Novo CPC de fato atingir os novos processos, não se mostra o mesmo apto a afetar o ato jurídico perfeito, qual seja a estabilização da demanda, há muito ocorrido nestes autos, que nesta data pendiam apenas da conclusão da instrução, ora encerrada. Não se mostrando adequado receber-se reconvenção neste momento processual.

Superada a questão, passo ao julgamento da lide nos limites já delineados pelo v.acórdão de fls. 248, c.c 596/600, qual seja a pretensão embasada no contrato vigente entre 30/6/2006 a 30/6/2007, reputando como ponto controvertidos a inadimplência e o valor eventualmente devido pelo requerido.

Inicialmente, no que tange a inadimplência do contrato vigente entre 30/6/2006 a 30/6/2007,
tal pretensão subsistente se limita ao montante equivalente a 58 bezerros machos, acrescidos de encargos moratórios, devendo se destacar neste ponto que se mostra incontroverso que não houve a entrega dos bezerros objeto do contrato de parceria, o que se extrai do teor da contestação de fls. 117
, fundando-se
a defesa do embargante na tese de que houve o perecimento dos bezerros enquanto o autor se encontrava em “mora accipiendi, em razão de vicio no sal mineral utilizado pelo embargante
.

Com efeito, inviável a aceitação de tais teses
.

A uma, por não ter o embargante sequer trazido qualquer comprovação do perecimento da integralidade dos bezerros no ano de 2006, sendo certo que seu funcionário se limitou a afirmar que se recorda de ter separado uns noventa bezerros em uma oportunidade e uma outra quantidade em outra,não sabendo informar a destinação dada ao gado.

Destaque-se que apesar de mencionar a mortalidade de gado em razão de suposta deficiência no sal mineral é certo que sequer foi capaz de indicar a quantidade de reses e o percentual de bezerros mortos, sendo certo, que a perecimento de percentual substância de bezerros seria fato que marcaria a memória de qualquer funcionário que lida diretamente com o gado, não se podendo extrair do depoimento do funcionário da Fazenda do embargante que o perecimento de bezerros não tenha sido substancial.

A duas, por não ter o embargante demonstrado a mora accipiendi do autor, sendo certo que o contrato é expresso ao indicar que o embargante deveria entregar o bezerros ao autor, inexistindo nos autos comprovação de qualquer tipo de notificação apta a constituir tal mora.

Ademais extrai-se dos depoimentos pessoais e documentos que instruíram o processo que as partes possuíam propriedades vizinhas, sendo certo que inexistia qualquer obstáculo para a entrega do gado no imóvel do autor, sendo certo que se extrai dos autos que quando o embargante quis por termo ao contrato, simplesmente conduziu as vacas remanescentes até a propriedade do embargante, restituindo-as, não se podendo, portanto, aceitar a constituição da mora accipiendi no presente caso, com base na declaração unilateral do embargante de que os bezerros estavam disponíveis ao autor e que depois pereceram
.

Assim, considerando-se que era responsabilidade do embargante a nutrição dos animais, incluindo a suplementação mineral,
O QUE ALIÁS FOI EXPRESSAMENTE CONSIGNADO PELO EMBARGANTE EM SEU DEPOIMENTO PESSOAL
, não pode o mesmo imputar ao autor supostos prejuízos decorrentes de deficiência alimentar dos mesmos
, sendo de rigor assim a rejeição dos embargos monitórios neste aspecto da demanda, condenando o embargante ao pagamento dos valores equivalentes a 58 bezerros, conforme expressamente fixado no contrato, acrescido da multa contratual fixada em 20%;.”
(grifei).

Importante registrar ainda que não há impugnação da sentença na parte que resolveu a forma do cálculo para apuração do saldo credor, cujo fragmento também se transcreve:

“
Outrossim, reputo que o valor para fins de apuração do saldo credor do autor deve ter como base a cotação de R$ 366,22 obtida para junho de 2006, não impugnada pelas partes, conforme documentos de fls.85 e seguintes, chegando-se ao montante de R$ 21.240,76.

Posto isso, como fundamento no art. 487, I do CPC extingue-se o feito com resolução de mérito e, por conseguinte, acolho parcialmente os embargos apresentados, fixando o saldo credor do autor no montante de montante de R$ 21.240,76 ao qual deve ser acrescido de multa contratual de 20% e atualização pelo INPC e juros legais desde o vencimento do segundo contrato, qual seja 30 de junho de 2006.”.

A multa foi pactuada na cláusula décima quinta do contrato e mostra-se, portanto, devida.

Quanto a pedido de repetição de indébito não fez parte da petição inicial dos Embargos Monitórios e revela-se, assim, indevida inovação de matéria em grau de recurso.

Eventual compensação de valores poderá ser resolvida em sede de cumprimento de sentença, se for o caso.

Na petição inicial dos embargos monitórios foram arguidos os seguintes assuntos: prescrição, falta de pressuposto de desenvolvimento do processo, inépcia da petição inicial e impossibilidade jurídica do pedido, falta de requisitos da ação monitória, aplicação de juros e de correção, exclusão da multa, compensação de valores.

No que diz respeito a incidência dos juros de mora e da correção monetária revela-se possível. O início da correção monetária pelo INPC e dos juros e mora deve ocorrer desde o vencimento do contrato como firmado na sentença (30.6.2006), porquanto foi a partir da referida data que ocorreu a mora.

Não é caso de majoração, de 10% para 20%, dos honorários pertencentes ao advogado do requerido. O percentual de 10% arbitrado pela sentença bem atende o comando próprio e a situação processual.

Quanto a repartição dos ônus de sucumbência, sem razão ambas as partes.

Sucede que a autora logrou êxito apenas quanto ao pedido direcionado para um dos três contratos. Além do que sucumbiu na tese de afastamento da prescrição do primeiro contrato e na tese de validade do pacto que alegou ter sido firmado verbalmente.

O arbitramento da verba honorária em 10% para cada parte, inclusive a incidência, como feita pela sentença, também atende os regramento específico e não comporta alteração.

A condenação do requerido ao pagamento de 10% a titulo de honorários advocatícios
sobre o saldo a ser apurado
está em consonância com a regra própria à espécie.

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo da autora.

Dá-se parcial provimento para ao apelo do requerido, exclusivamente para reconhecer o erro material na sentença no tocante às datas que registrou como sendo a do dia de início e do fim do contrato objeto da lide, porquanto o correto é início em
30.6.2005 e término em 30.6.2006 e não 30.6.2006 a 30.6.2007 como fez a sentença
.

No mais, mantém-se todos os demais termos da sentença impugnada
, que acolheu parcialmente os Embargos Monitórios e fixou o saldo credor do autor no montante de R$21.24076, acrescido de multa contratual de 2% e atualização pelo INPC, bem como acrescidos de juros legais desde o vencimento do segundo contrato ocorrido em 30.6.2006.

Condenou o autor ao pagamento de 90% das custas processuais e o requerido ao pagamento de 10%, bem como condenou ainda o requerido ao pagamento de honorários em favor do patrono do autor em 10% do saldo apurado e o autor ao pagamento de honorários a advogada do embargante em 10% da diferença entre o valor cobrado na inicial e o saldo apurado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS). O RELATOR E A 1a VOGAL NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E VOTARAM PELO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO REQUERIDO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 1o DE MARÇO DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023